Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-34.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INVIABILIDADE. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. RELATO SEGURO DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA CORROBORADO EM JUÍZO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. USO DE ARMA BRANCA. TEMA No 1.110 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia e condenou o réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (faca).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) analisar preliminarmente se houve nulidade do reconhecimento fotográfico do réu; b) se as provas dos autos são suficientes para condenar o réu, ou desclassificar a conduta para o crime de receptação; c) apreciar o pedido de revisão da pena aplicada ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade em razão da alegada violação às disposições previstas no artigo 226, incisos II e III, do Código de Processo Penal, quando não se verifica qualquer irregularidade no procedimento. 3.1 Ademais, as disposições enumeradas no art. 226 do CPP, trata-se de meras recomendações e não uma exigência legal. Eventual inobservância de qualquer delas em autos de reconhecimento de pessoa por fotografia realizados na delegacia não torna a prova ilícita, sobretudo quando ratificada em Juízo, como ocorreu no presente caso.
4. Inviável o atendimento do pleito absolutório/desclassificatório formulado pela Defesa, quando o reconhecimento fotográfico do réu, por parte de duas vítimas, foi corroborado pelas demais provas dos autos, não havendo qualquer dúvida em relação à autoria delitiva.
5. Diante de mais de uma causa de aumento no crime de roubo, como ocorre na espécie (emprego de faca e concurso de pessoas), correta a utilização de uma delas para valorar negativamente as circunstâncias, desde que a mesma causa de aumento não seja utilizada em momentos distintos da fixação da pena.
6. Não se aplica ao presente caso o Tema no 1.110 do c. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que os fatos foram praticados sob a vigência da Lei no 13.964/2019, que estabeleceu de forma cogente o aumento da pena nos casos de crime de roubo praticados por meio de violência ou grave ameaça, exercida por meio de arma branca.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.